Tribunal: TJSP
Processo: 0705362-73.1999.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Sentença de extinção com o reconhecimento da prescrição intercorrente – Recurso de apelação interposto por credor hipotecário buscando o afastamento da prescrição e a ordem de levantamento da quantia remanescente nos autos – Falta de interesse recursal no que respeita à pretensão de afastamento da prescrição -

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Sentença de extinção com o reconhecimento da prescrição intercorrente – Recurso de apelação interposto por credor hipotecário buscando o afastamento da prescrição e a ordem de levantamento da quantia remanescente nos autos – Falta de interesse recursal no que respeita à pretensão de afastamento da prescrição - Levantamento da quantia remanescente que ficou e afastamento da prescrição condicionada ao ajuizamento de ação pelo credor hipotecário - Matéria preclusa – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.